Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006967-56.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá - MT (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), CENTRO OESTE TURBOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 35.522.501/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON MATHEUS DE SOUSA REIS - CPF: 043.244.961-29 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO DE CONHECIMENTO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL
–
CHARGEBACK
-
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
-
NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL
-
COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
-
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 –
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 10a Vara Cível da mesma comarca, nos autos de ação de conhecimento proposta por Centro Oeste Turbos Distribuidora e Importadora Ltda.
C
ontra Redecard S/A, visando à declaração de nulidade de cláusula contratual que autoriza estorno de valores (
chargeback
) e à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação que versa sobre
chargeback
e indenização por danos materiais, fundada em alegada falha na prestação de serviço, é das varas especializadas em direito bancário ou da vara cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A competência das varas especializadas em direito bancário possui natureza absoluta e abrange causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas ao Banco Central, nos termos do Provimento no 004/2008-CM.

4 -
O § 2o do referido provimento excepciona as demandas de natureza eminentemente civil, exigindo a análise da causa de pedir e do pedido para definição da competência.

5 -
A pretensão deduzida na ação originária possui natureza indenizatória, fundada em responsabilidade civil contratual decorrente de alegada falha na prestação de serviço e abusividade de cláusula que transfere o risco da atividade econômica.

6 -
A demanda não envolve discussão sobre encargos, revisão contratual típica de operações bancárias ou núcleo essencial de contratos financeiros, afastando a natureza bancária da controvérsia.

7 -
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso distingue demandas que envolvem instituições financeiras daquelas que tratam de responsabilidade civil, fixando a competência da vara cível quando ausente matéria tipicamente bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência das varas especializadas em direito bancário não abrange ações de natureza eminentemente civil, ainda que envolvam instituições financeiras.

2. A ação fundada em responsabilidade civil contratual por falha na prestação de serviço e
chargeback
possui natureza civil e deve ser processada pela vara cível comum.

3. A definição da competência exige a análise da causa de pedir e do pedido, prevalecendo a natureza jurídica da pretensão deduzida.

4.
P
rocedente
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

em face do
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
, nos autos da Ação de Conhecimento no 1031567-86.2024.8.11.0041.

A referida ação foi ajuizada por Centro Oeste Turbos Distribuidora e Importadora Ltda.
,
em desfavor de Redecard S/A, objetivando a declaração de nulidade de cláusula contratual que permite o estorno de valores de vendas (
chargeback
), bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 14.064,00 (quatorze mil e sessenta e quatro reais).

Distribuído originariamente ao Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, este declinou da competência, sob o fundamento de que a matéria possui natureza bancária, determinando a remessa a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário.

Ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário suscitou o presente conflito, argumentando, em síntese, que a causa de pedir e o pedido da ação originária são de natureza eminentemente civil, pois se fundam na responsabilidade civil e na reparação de danos, o que afastaria a sua competência, nos termos do art. 1o, § 2o, do Provimento no 004/2008/CM.

Em despacho inicial
(id.
349782873
),
este Relatora designou o juízo suscitado para a apreciação de medidas urgentes e solicitou informações.

Instada a se manifestar
(id.
360145393
)
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por entender que a matéria versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, não havendo interesse público a justificar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão a ser dirimida consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de conhecimento em que se debate a responsabilidade civil de instituição de pagamento por estornos de valores (
chargeback
) e a validade da cláusula contratual que autoriza tal procedimento.

A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário é de natureza absoluta e está definida pelo Provimento no 004/2008-CM, que lhes atribui o processamento e julgamento de "causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central".

Contudo, o § 2o do mesmo artigo excepciona expressamente as ações de "natureza eminentemente civil". A correta interpretação da norma exige, portanto, a análise da causa de pedir e do pedido da ação principal.

No caso em tela, a empresa autora não busca a revisão de juros, a renegociação de dívida ou a discussão de encargos de um contrato de financiamento ou mútuo.

A pretensão é puramente indenizatória, fundada na alegação de falha na prestação do serviço e na abusividade de cláusula que transfere o risco da atividade econômica da credenciadora para o estabelecimento comercial.

Trata-se, pois, de uma típica demanda sobre responsabilidade civil contratual.

Este é o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, que diferencia as ações que versam sobre o núcleo do contrato bancário daquelas que, embora envolvam uma instituição financeira, têm como cerne a reparação de danos:

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

- de Obrigação de Fazer c/c Falha na Prestação de Serviço c/c Indenização por Dano Moral e Material – ausência de matéria TIPICAMENTE bancária – natureza civil = COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Excluem-se da competência das varas especializadas em direito bancário, as ações de indenização de cunho moral em razão da natureza eminentemente civil. Ausência de outro pedido de natureza tipicamente bancária, cuja competência para o processamento será da Vara Cível.

(TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA
1009406-79.2022.8.11.0000
,
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE
DIREITO PRIVADO
,
GUIOMAR TEODORO
BORGES, JULGADO EM 04/08/2022).

Ainda,

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá contra o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico por vício de consentimento.

(...)

Tese de julgamento: "
A competência para julgar ação declaratória de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, é da Vara Cível,
não se tratando de matéria especializada de direito bancário por não discutir clausulas e encargos bancários
."

(TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA
1030743-56.2024.8.11.0000
,
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
,
RELATOR
:
SEBASTIAO DE
ARRUDA ALMEIDA
, julgado em 06/02/2025
).

Assim, sendo a controvérsia centrada na responsabilidade civil por ato ilícito contratual (falha no serviço e transferência indevida do risco do negócio), e não na revisão de cláusulas intrínsecas a operações bancárias, a natureza da demanda é eminentemente civil, o que atrai a competência do juízo cível comum.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o suscitado, para processar e julgar a Ação de Conhecimento no 1031567-86.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026